Tribunal: TJES
Processo: 0017810-19.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017810-19.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARCIA LUCIA DE PAULA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0017810-19.2020.8.08.0024

RECTE.: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECDO.: MARCIA LUCIA DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR CONTRATADO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. NULIDADE DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
A requerente ajuizou Ação Ordinária informando que é contratada pelo ente municipal, no regime de designação temporária, como professora, contudo, nunca houve recolhimento de seu FGTS. Requer, assim, o pagamento da importância de R$ 14.554,76 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), bem como a nulidade de todos os contratos firmados. Ofertou contrarrazões ao RI às fls. 113/119.
2. Tese da parte requerida
: O ente municipal ofertou defesa às fls. 36/42, arguindo preliminar de prescrição. No mérito em si, afirma quanto à legalidade da contratação, não sendo o caso de se anular os contratos firmados para pagamento do FGTS. Ofertou RI às fls. 108/111.
3. Sentença
: “Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 29/10/2015, bem como JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, A PRETENSÃO AUTORAL, para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessiva entre 2017 e 2022 e, via de consequência, condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA no pagamento das parcelas de FGTS à requerente MARCIA LUCIA DE PAULA, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos pelo Requerido após 29/10/2015. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil”.
4. Fundamentação
: No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. A Constituição Federal, no art. 37, II, estabelece como regra geral para a investidura em cargo ou emprego público a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Como exceção, a Carta Magna admite a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final), bem como a contratação temporária (CF, art. 37, IX). A contratação temporária está prevista no 37, IX, da Constituição Federal, e, para ter validade, deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) ser de excepcional interesse público. No presente caso, em que a relação jurídica de trabalho entre as partes perdurou por quase 07 (sete) anos, não há que se falar em temporariedade da contratação, tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nulas as contratações celebradas entre as partes. Dito isso, observa-se que, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990, uma vez declarado nulo o contrato temporário é devido ao contratado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Destaca-se, ainda, que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS quando declarada a nulidade do contrato temporário está pacificado no E. TJES diante do que restou decidido no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 0001651-95.2008.8.08.0064. Ante todo o exposto, tem a autora direito ao recebimento do FGTS, que deverá ser concedido na forma de indenização, respeitado o prazo prescricional fixado na r. sentença.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)